Tribunal: TJSP
Processo: 2178946-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de alimentos – decisão recorrida que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário requerido pela parte autora, bem como declarou preclusa a produção de prova testemunhal, e indeferiu o pedido de produção de prova documental, requeridas pela parte requerida– inconformismo – não conhecimento - decisão que não consta no rol taxativo previsto no art. 1015 do CPC e,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de alimentos – decisão recorrida que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário requerido pela parte autora, bem como declarou preclusa a produção de prova testemunhal, e indeferiu o pedido de produção de prova documental, requeridas pela parte requerida– inconformismo – não conhecimento - decisão que não consta no rol taxativo previsto no art. 1015 do CPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento – ausência de afronta ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento dos recursos especiais 1704520 e 1696396 (Tema Repetitivo 988), porquanto inexistem os requisitos do prejuízo processual e da urgência no caso vertente, a justificar a excepcional mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 - decisão mantida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178946-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante SAYLA
FARIAS DA SILVA, é agravado ZEVIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Inst.:
2178946-62.2020.8.26.0000
Comarca:
Suzano
Agravante:
SAYLA FARIAS DA SILVA
Agravado:
ZEVIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de alimentos

decisão recorrida que indeferiu o pedido de quebra de sigilo
bancário requerido pela parte autora, bem como declarou
preclusa a produção de prova testemunhal, e indeferiu o pedido
de produção de prova documental, requeridas pela parte
requerida inconformismo não conhecimento - decisão que
não consta no rol taxativo previsto no art. 1015 do CPC e,
portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento
ausência de afronta ao entendimento fixado pelo STJ no
julgamento dos recursos especiais 1704520 e 1696396 (Tema
Repetitivo 988), porquanto inexistem os requisitos do prejuízo
processual e da urgência no caso vertente, a justificar a
excepcional mitigação da taxatividade do rol previsto no art.
1.015 - decisão mantida Recurso não conhecido.
VOTO No 29.007
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão
de fls. 634/635 e 668, que, em autos de ação civil ex delicto , dentre outras
medidas, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário requerido pela parte
autora, bem como declarou preclusa a produção de prova testemunhal, e
indeferiu o pedido de produção de prova documental, requeridas pela parte
requerida.
Alega a agravante, em breve síntese, que o rol de
testemunha apresentado foi apenas a retificação do rol de testemunhas
apresentado nas fls. 546/548, onde especificou suas provas e requereu a oitiva
das testemunhas que entende ser de suma importância para o deslinde da
questão em comento. Aduz que o fato a pandemia e a suspenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processos, bem como as antecipações de feriados, que acabaram por dificultar
o acesso aos dados na JUCESP, e do seu patrono fazer parte do grupo de
risco, ocasionaram dificuldades na obtenção dos nomes de todos os
representantes legais das empresas inclusas no rol de testemunhas. Assevera
que não assiste razão da apresentação do rol de testemunha sem que ainda
não estivesse designada a data para a audiência de instrução onde os
depoimentos das testemunhas serão colhidos. Pugna pela concessão de efeito
ativo ao recurso e, ao fim, pela reforma da decisão recorrida.
Recurso processado, sem efeito ativo, porque não
vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar,
quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e; risco de dano grave ou
de difícil/impossível reparação (art. 995, parágrafo único c.c. 1.019, I, NCPC).
Recolhido o preparo.
Não houve intimação da parte contrária para
apresentar contraminuta e dispensadas as informações por tratar-se de
matéria estritamente processual.
É o relatório.
O agravo não merece ser conhecido.
Com a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, não são todas as decisões interlocutórias que são impugnáveis
por meio de agravo de instrumento.
Assim, para que se verifique quais as decisões
interlocutórias que autorizam a interposição do referido recurso, faz-se
necessária a análise do art. 1.015 do referido Diploma Processual, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consagra o rol taxativo de pronunciamentos jurisdicionais considerados
“agraváveis”. Confira-se:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra as
decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção
de
arbitragem;

IV - incidente de desconsideração
da personalidade

jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão
de intervenção
de
terceiros;
X - concessão,
modificação
ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição
do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente
referidos em lei.
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento
contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, inclusive, são as lições de Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
“O
agravo
de
instrumento

cabe,
em
primeira
instância, contra as decisões interlocutórias
que
versarem sobre as matérias enumeradas
no art.
1.015, I a XIII e parágrafo único, do CPC. (...) Nem
toda decisão interlocutória
desafiará a interposição
de
agravo de instrumento.
A maior parte delas não é
recorrível em separado. Todas as que não integrarem
o rol do art. 1.015 e de seu parágrafo único não
admitirão recurso, mas também não estarão sujeitas
à preclusão. O prejudicado
poderá impugná-las
se e
quando houver recurso de apelação, devendo fazê-lo
como preliminar em apelação ou nas contrarrazões.

Só então, se não o fizer, é que tais decisões
precluirão.
Há,
no
entanto,
algumas
decisões
interlocutórias
proferidas no curso do processo contra
as quais caberá o agravo de instrumento.
São as
interlocutórias

recorríveis
em
separado,
que
precluirão caso o agravo de instrumento
não seja
interposto no prazo. O legislador cuidou de especificá-
las no art. 1.015.” (in Direito Processual Civil
Esquematizado,
7a edição, São Paulo: Saraiva, 2016.
p. 887).
Na mesma linha, são os ensinamentos de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabimento do recurso contra determinadas
decisões
interlocutórias,
além das hipóteses previstas em lei,
significando
que o rol legal de decisões interlocutórias

recorríveis por agravo de instrumento
é restritivo, mas
não o rol legal, considerando
a possibilidade
de o
próprio Código de Processo Civil, bem como leis
extravagantes,

previrem
outras
decisões
interlocutórias

impugnáveis

pelo
agravo
de
instrumento
que não estejam estabelecidas
pelo
disposto legal”. (in Novo Código de Processo Civil,
Ed. Método, p. 554).
Pois bem. No caso em tela, a r. decisão recorrida
indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário requerido pela parte autora, bem
como declarou preclusa a produção de prova testemunhal, e indeferiu o pedido
de produção de prova documental, requeridas pela parte requerida.
Basta um mero passar de olhos pelo rol taxativo
previsto no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil para que se verifique
que não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias que versem sobre produção de provas,
especialmente o deferimento ou não dos meios probatórios requeridos pelas
partes.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO
Revisional de alimentos -
Insurgência
contra decisão monocrática
que não
conheceu do agravo de instrumento
interposto pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filhos
Pretensão de expedição de ofício a
instituições
financeiras e administradoras
de cartão
de crédito, para apurar toda a movimentação

realizada pelo alimentante
desde outubro de 2016,
além da existência de investimentos
em nome dele
Alegação genérica de que haveria dilapidação

patrimonial
com a exclusiva finalidade de reduzir a
obrigação alimentar
Matéria de provas que não
está prevista no rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil
Caso concreto, ademais, que não
se reveste de urgência justificar a mitigação do rol
do referido dispositivo legal
Questão que poderá
ser analisada em sede de apelação, sobretudo
porque já houve expedição de ofício a instituições

financeiras para apuração da movimentação
em
nome do agravado, além de apresentada
a última
declaração
ao Imposto de Renda em nome dele, o
que viabiliza a análise do binômio necessidade-
possibilidade,
em que pese em período mais restrito
ao pretendido pelos alimentandos
- Decisão mantida
-
RECURSO

DESPROVIDO”. (TJSP;

Agravo
Regimental

Cível
2169040-82.2019.8.26.0000;

Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a.
Vara de Família e Sucessões;
Data do Julgamento:

30/10/2019;
Data de Registro: 31/10/2019).
grifei
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Locação. Fase de
conhecimento.
Recurso interposto contra decisão
que saneou o feito e, entre outros pontos, indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento
de pesquisa de declarações
de
imposto de renda da parte agravada por meio do
sistema Infojud. Hipótese que não se enquadra em
qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015
do CPC . Inexistência
de circunstância
excepcional

de prejuízo processual capaz ensejar interpretação

extensiva
do
dispositivo.

Agravo
de
instrumento não conhecido”. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento

2129255-16.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento:
03/07/2019;
Data
de Registro: 03/07/2019).
- grifei
E mais: não há que se falar em afronta ao
posicionamento adotado pelo STJ ao julgar os recursos especiais 1704520 e
1696396 (Tema Repetitivo 988), relativamente à interpretação da abrangência
do artigo 1015, CPC/2015, posto que, segundo referido Tema, o rol do artigo
1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre no caso
em tela.
Em outras palavras, a despeito da possibilidade de
mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15, conforme decidido em
caráter repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.696.396 e
REsp 1.704.520, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, não restou configurado
o requisito do prejuízo processual e da urgência, em caráter excepcional, de
modo a garantir o duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando que r. a decisão recorrida não
se encontra no rol taxativo de decisões “agraváveis”, previsto no art. 1.015 do
Novo Código de Processo Civil, conclui-se que a parte agravante, ao interpor o
recurso em questão, utilizou-se de meio processual inadequado para impugnar o
referido decisum , razão pela qual o presente agravo não pode ser conhecido.
Finalizando, para que não venham a ser opostos
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento,
tenho
por
expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
constitucionais e legais citados em sede recursal. Vale lembrar que a função do
juiz é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para
julgar, lhe pareceram suficientes. Não é necessário que aprecie todos os
argumentos deduzidos pelas partes, um a um, como que respondendo a um
questionário (STF, RT 703/226; STJ-Corte Especial, RSTJ 157/27 e ainda ED no
REsp 161.419). Sobre o tema, confiram-se ainda: EDcl no REsp 497.941,
FRANCIULLI NETTO; EDcl no AgRg no Ag 522.074, DENISE ARRUDA.
Pelo exposto, deixa-se de conhecer do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator